Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726604-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP AGRAVADO: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPÓLIO DE CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, o recorrente deverá juntar o comprovante de preparo no ato da interposição do recurso. No caso dos autos, tal determinação não foi observada, já que o preparo foi juntado após a interposição do recurso. Assim, intime-se o agravante para, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de processo Civil, recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 5 de julho de 2023 17:48:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador